Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.